Tribunal: STF
Processo: ARE 1213991
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA — MATÉRIA IDÊNTICA — BAIXA À ORIGEM.
    1. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 640.452/RO, da relatoria do ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa aos limites da imposição de multa tributária isolada por descumprimento de obrigação acessória, sob o ângulo do princípio da vedação do confisco disposto no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, assim como 
    2. A necessidade de fazer-se frente à avalanche de processos, no que praticamente inviabiliza a adequada atuação do Colegiado Maior, é realidade conhecida de todos – traduzida à perfeição, no caso.
    Em que pese o dito Plenário Virtual haver assentado a repercussão geral da questão constitucional, em sessão encerrada no dia 7 de outubro de 2011, o paradigma, até o momento, não foi liberado para inserção na pauta dirigida do Pleno.
    Em virtude do decurso do tempo, manter a suspensão no âmbito do Supremo não trará o objetivo da sistemática da repercussão geral, regulamentada no já longínquo ano de 2007: a racionalização dos trabalhos buscando conciliar, tanto quanto possível, os valores da celeridade e qualidade na entrega, em período razoável, da prestação jurisdicional – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Esclareça-se que, não obstante este recurso envolva também matéria diversa, o Tribunal, na visão dos demais integrantes, tem concluído no sentido da baixa, para futura observância, pelo Órgão de origem, do que vier a ser decidido no caso piloto.
    3. Ressalvado o entendimento pessoal e ante o previsto no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno, determino a devolução do processo à origem, para os fins do disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem. 
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator